Tribunal: TJES
Processo: 5002938-13.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-13.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO TRISTAO AQUINO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual relativa a empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais de R$ 3.000,00, e autorizou a compensação com o suposto valor de R$ 2.747,00, que teria sido creditado na conta do autor. O apelante contestou a determinação de devolução desse valor, alegando ausência de crédito efetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva disponibilização do valor de R$ 2.747,00 na conta do consumidor, autorizando sua compensação; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante das peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação e a efetiva liberação dos valores.
4.
A instituição financeira não comprova a autenticidade da contratação nem o depósito do valor de R$ 2.747,00, sendo insuficiente a mera apresentação de comprovante eletrônico, quando refutada pelos extratos bancários do consumidor.
5.
A ausência de prova do crédito inviabiliza a compensação determinada em sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.
6.
A indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 revela-se proporcional, observando os critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e jurisprudência consolidada, não havendo motivo para sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido em parte. Tese de julgamento:
8.
A ausência de comprovação de depósito em conta corrente do consumidor impede a compensação com valores que a instituição financeira alega ter creditado.
9.
É indevida a imposição de devolução de quantia não comprovadamente recebida pelo consumidor.

10.
A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário deve respeitar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGNALDO TRISTÃO AQUINO
em face da r. sentença do evento 13384126, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a instituição bancária não comprovou a regularidade da contratação, pois não demonstrou a autenticidade da assinatura, sendo que devem restituídos em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Asseverou que “
deverá o Demandante devolver os valores efetivamente creditados em sua conta-corrente, conforme se vê do comprovante constante no id 9162595, sob pena de enriquecimento ilícito por parte deste. A quantia deverá ser atualizada, pela SELIC, desde a data da transferência.
” (evento 13384126).

Registrou que “
a partir das provas acostadas aos autos, entendo que a parte autora conseguiu demonstrar que a situação narrada na exordial atingiu os seus direitos de personalidade, razão pela qual considerando as peculiaridades do caso concreto, arbitro os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais)
” (evento 13384126).

Por isso, declarou a inexistência da relação contratual; determinou a restituição em dobro dos valores descontados dos proventos de aposentadoria do requerente/apelante; condenou o banco apelado/requerido ao pagamento de indenização por danos morais e autorizou a compensação entre os créditos e débitos.

Ato seguinte, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, e do art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Inicialmente, verifico que foi corretamente deferida a gratuidade de justiça em prol do aposentado ora apelante, já que não há elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o que acarreta o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

De fato, assiste razão ao inconformismo do consumidor quanto à obrigação de restituição da quantia de R$ 2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais), já que os extratos bancários colacionados às fls. 02-04 do evento 13382920 denotam que o referido montante jamais foi disponibilizado pelo banco apelado na conta corrente do ora apelante.

A autenticidade do comprovante do recibo de transferência eletrônica via SPB (fl. 01 do evento 13382920) é refutada pelos extratos supramencionados, porquanto efetivamente não houve a liberação da importância de R$ 2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais) na conta corrente 4.968-9, agência 4.559-4, do Banco do Brasil (001) pertencente ao apelante na data de 05 de dezembro de 2019, tampouco até o fim desse mês.

Considero que o comprovante de transferência apresentado pelo Banco Pan, por si só, sem a correspondência no extrato da conta do apelante, não é suficiente para imputar a este a obrigação de devolver um valor que não comprovadamente não recebeu.

Ademais, houve a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), o que aliado à ausência de comprovação eficaz por parte do banco de que a rubrica foi efetivamente creditado na conta do autor, denota que merece reforma a sentença neste ponto.

Assim, não há que se falar na compensação de valor que não ingressou no patrimônio do apelante, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do banco apelado, que se beneficiaria de um débito inexistente do consumidor. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CONDENOU A PARTE RÉ À RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA DOBRADA E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$ 7.000,00. Recurso da parte ré, afirmando a regularidade da contratação e a ausência do dever de indenizar. Inconformismo parcialmente justificado. Mérito. Contratos de empréstimo consignado, cuja origem a parte autora afirma desconhecer. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula nº 479 do C. STJ). Precedente do C. STJ em julgamento representativo de controvérsia (RESP 1199782/PR). Falha na prestação do serviço bancário, sob o prisma da segurança das operações de crédito. Ônus da prova do banco réu de comprovação da autenticidade do documento (art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ). Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, inc. II do CPC), uma vez que não juntou os contratos aos autos, mas apenas telas sistêmicas e extratos bancários. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Dever de restituição em dobro dos valores. Ofensa à boa-fé objetiva, diante da não apresentação do instrumento contratual. I
nviabilidade de compensação dos valores, pois inexistente prova de depósito em favor da parte autora.
Danos morais configurados. Ofensa aos direitos da personalidade. Parte autora que viu o banco réu tumultuar o recebimento de seu benefício previdenciário, aproveitando-se da sua vulnerabilidade para lhe imputar empréstimos, inexistindo prova nos autos do depósito de valores. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para o montante de R$ 5.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Apelo da parte autora pugnando pela majoração do valor atribuído a título de danos morais e pela alteração do termo inicial dos juros de mora. Inconformismo parcialmente justificado. Quantum indenizatório atribuído a título de danos morais que comporta redução. Termo inicial dos juros de mora quanto à condenação a título de danos materiais e morais que deve ser fixado como o evento danoso à luz da Súmula nº 54 do C. STJ. Sentença que deve ser parcialmente reformada, para alterar o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos materiais e morais para desde o evento danoso e para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00. Inaplicável ao caso a determinação do artigo 85, § 11, do CPC. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível 1000469-55.2024.8.26.0368; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 21/02/2025; Data de Registro: 21/02/2025) (TJSP; AC 1000469-55.2024.8.26.0368; Pirangi; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 21/02/2025)

Por outro lado, melhor sorte não assiste ao apelante quanto à majoração da indenização por danos morais, na medida em que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante do grau de reprovabilidade da conduta do banco, da extensão da afronta aos direitos da personalidade e do caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, a indenização em enfoque respeita o critério bifásico de arbitramento dos danos morais, porque não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por banco bmg s/a contra sentença da 1ª Vara Cível de castelo/ES que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual relativa a empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. II. Questão em discussão. 2; há três questões em discussão: (I) determinar se houve a contratação válida do empréstimo consignado pelo autor; (II) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e pelos danos decorrentes; (III) verificar a proporcionalidade da indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço, não havendo prova de que o autor tenha contratado o empréstimo consignado, sendo, portanto, indevidos os descontos no benefício previdenciário. 4. A alegação de fraude é comprovada, uma vez que a assinatura aposta no contrato diverge significativamente da assinatura do autor, e a fotografia anexada ao contrato não corresponde à sua identidade, evidenciando o uso indevido de seus dados pessoais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP nº 1199782/PR, firmou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, sendo razoável e proporcional ao sofrimento e transtorno causados ao autor pela restrição indevida em seu benefício previdenciário.
7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, dado o valor da condenação. lV. Dispositivo e tese. 9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para afastar a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, reformando, em parte, a r. Sentença para fixar a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2 do mesmo diploma legal e, ante o desprovimento do apelo, majorar para o importe de 15% (quinze por cento). Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. 2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o sofrimento do consumidor e o grau de culpa da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, RESP nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, j. 24.08.2011; STJ, RESP nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og fernandes, j. 31.05.2022. (TJES; AC 0002181-72.2019.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUMHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal, haja vista a inviabilidade desta em se comprovar a alegada fraude na contratação de empréstimo bancário. 2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que in casu não ocorreu. 3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no RESP nº 1.413.542. 4. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria.
5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000599-39.2021.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a determinação de devolução da quantia de R$ 2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais), que não foi disponibilizada ao consumidor apelante, bem como reconhecer que inexistem valores a serem compensados em prol do banco apelado, mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.